Tribunal: TJSP
Processo: 1001271-58.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TELEMARKETING. Ligações para consumidores inscritos há mais de 30 dias no "cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing". Prática abusiva, nos termos do artigo 39, caput, do CDC e Lei Estadual 13.226/08. Ausência de ilegalidade no procedimento administrativo. Multa aplicada de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TELEMARKETING. Ligações para consumidores inscritos há mais de 30 dias no "cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing". Prática abusiva, nos termos do artigo 39, caput, do CDC e Lei Estadual 13.226/08. Ausência de ilegalidade no procedimento administrativo. Multa aplicada de acordo com os critérios estabelecidos pelos arts. 56, I e 57, do CDC e Portaria Normativa 26/06. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1001271-58.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ABYARA BROOKERS INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/, são apelados
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. - sustentou oralmente o Dr. Leandro Y. M . Wakasugi - OAB:
420.038/SP", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente)
E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14348
Apelação
1001271-58.2018.8.26.0014 RMF (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Capital
Apelante
Abyara Brookers Intermediação Imobiliária S.A.
Apelado
Fundação de Proteção de Defesa do Consumidor - PROCON
Juíza de Primeiro Grau
Roberta de Moraes Prado
Decisão/Sentença
3/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desembargadora Luciana Bresciani
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
MULTA
APLICADA
PELO
PROCON.
TELEMARKETING.
Ligações para consumidores inscritos há mais de 30 dias no
“cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de
telemarketing”. Prática abusiva, nos termos do artigo 39,
caput, do CDC e Lei Estadual 13.226/08. Ausência de
ilegalidade no procedimento administrativo. Multa aplicada
de acordo com os critérios estabelecidos pelos arts. 56, I e
57, do CDC e Portaria Normativa 26/06. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ABYARA BROOKERS INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA S.A. contra r. sentença de fls. 406/9, que, nos autos de
embargos à execução fiscal ajuizada em face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON, julgou improcedentes os
embargos à execução com pedido de nulidade do auto de infração e multa
ante a realização de ligações telefônicas de telemarketing a consumidores
inscritos há mais de trinta dias no cadastro para bloqueio de recebimento de
ligações, disponibilizado pelo Procon. Honorários fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Deu-se à causa o valor de R$ 182.851, 98 (cento e oitenta e dois mil e
oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), em
26/11/2018, fls. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a apelante a inversão do julgado e, subsidiariamente, a redução da
multa, fls. 417/37.
Contrarrazões a fls. 443/6.
FUNDAMENTAÇÃO
A apelante tem por objeto social “a prestação de serviços de intermediação
na compra, venda, locação e administração de bens imóveis; assessoria,
estudo e planejamento de negócios imobiliários, inclusive incorporações;
consultoria, planejamento e execução de propaganda e publicidade; promoção
de vendas para terceiros, inclusive com treinamento de pessoal; consultoria e
pesquisas mercadológicas; podendo participar de outras sociedades na
qualidade de sócia, acionista ou quotista” (fls. 25). Foi autuada, pela Fundação
de Proteção e Defesa do Consumidor Procon, por ter efetuado ligações de
telemarketing para números de linhas telefônicas de consumidores inscritos
há mais de 30 dias no “cadastro para bloqueio de recebimento de ligações
de telemarketing”, disponibilizado no portal mantido na internet pelo
Procon/SP.
A conduta configura prática abusiva, nos termos do art. 39, caput, do CDC
c.c. art. 5o da Lei Estadual no 13.226/08 e art. 3o, § 1o do Decreto Estadual
53.921/2008.
Após regular procedimento administrativo, a multa foi mantida pelo
PROCON.
A controvérsia cinge-se à validade do auto de infração no 11550-D8 (fls.
97/9) e do Processo Administrativo no 3374/2014, e, subsidiariamente, sobre
o cabimento da redução do valor da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelante alega a nulidade do auto de infração e do processo
administrativo em razão da falta de motivação do ato administrativo e
violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
Afirma que em sua defesa administrativa abordou os seguintes assuntos: “(i)
os corretores imobiliários que, em tese, estariam violando a Lei 13.226/08, não
eram seus funcionários, mas profissionais autônomos, que se valiam de seu
portfólio para exercer a sua atividade, pelo que sobre eles deveria recair
eventual responsabilização, (ii) investiu pesadamente em sistemas de controle
de ligações de telemarketing, o que fez com a ciência do Procon, a quem
sempre prestou esclarecimentos no sentido de adotar as melhores práticas de
divulgação de seus serviços, sendo certo que entre elas não está a publicidade
por meios telefônicos, (iii) não houve danos, sequer potencial, aos
consumidores e, finalmente, (iv) muito embora o Apelado tenha suscitado
ilegalidades na conduta da Apelante, não foi verificado resultado efetivo, ou
seja, não houve a constatação de vantagem auferida pela corretora
imobiliária, não restando caracterizada a motivação do ato administrativo.
Afinal, se não houve dano, tampouco proveito econômico indevido, não há
que se falar em ato motivado”.
Sustenta a inaplicabilidade da multa em razão da ausência de demonstração
da “vantagem auferida” pela apelante.
Afirma que a multa aplicada é abusiva e desproporcional, de modo que,
deve ser reduzida.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 5o, da Lei Estadual 13.226/08 veda, às empresas, realizarem ligações de
telemarketing aos consumidores inscritos no cadastro de bloqueio.
E o artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:
“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas,
conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; (...)”.
O auto de infração descreveu, de forma clara, os fatos que constituem a
conduta infratora, as normas violadas e a sanção.
Os documentos demonstram que foram feitas ligações a consumidores que
estavam inscritos, há mais de 30 dias, no “cadastro para o bloqueio do
recebimento de ligações de telemarketing”.
Conforme descrito no auto de infração (fls. 97/9), os números dos telefones
apontados nas reclamações, “como sendo os utilizados pela autuada para
efetuar as ligações de telemarketing, são os mesmos disponibilizados no seu
endereço
eletrônico:
http://abyarabrbr.brbrokers.com.br/imobiliaria-sao-
paulo.html”. O fato não é negado pela apelante. Ainda que as ligações
telefônicas tenham sido realizadas por corretores autônomos, tal conduta
não afasta a responsabilidade da apelante.
Logo, é responsável pelas ligações indevidas de telemarketing aos telefones
cadastrados.
Os consumidores, por meio de identificador de chamadas, puderam apontar
o número de origem.
Os documentos de fls. 154/197 informam quem são os reclamantes, as datas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que ocorreram os chamados telefônicos, quais os números das linhas de
onde partiram e para quais foram feitas as ligações.
Não há se falar em cerceamento de defesa em razão da não produção de
prova.
Os autos estão suficientemente documentados sendo desnecessária a
produção de outras provas.
Por outro lado, também não se acolhe a alegação de falta de motivação do
ato administrativo em razão da ausência de dano ao consumidor e proveito
econômico, pois uma única conduta em desacordo com o Código de Defesa
do Consumidor é suficiente para a caracterização de infração e, por
conseguinte, autuação pela constatação de violação de seus dispositivos.
Não se vislumbram vícios formais ou ilegalidades que maculem o
processo administrativo , conforme decidiu a sentença:
“A ausência de aferição da vantagem auferida não
representa óbice à imposição da sanção.
Com efeito, a impossibilidade de verificação da extensão do
proveito econômico obtido não equivale à ausência de
auferição de vantagem e não pode configurar empecilho à
apenação do fornecedor infrator, sob pena de indevido
estímulo à reiteração da prática lesiva, sendo correta, em
casos tais, a adoção da neutralidade na aplicação de tal
critério para fins de cálculo da pena, a fim de não se
prejudicar a empresa autuada.
Registro, ainda, que as teses suscitadas na via administrativa
foram
devidamente
apreciadas
pelas
autoridades
competentes.
Como se infere dos documentos acostados aos autos, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões administrativas proferidas estão suficientemente
fundamentadas (fls. 315/327, 329, 347/362 e 364), tendo
delas constado expressamente a apreciação dos fatos e das
normas infringidas, não se cogitando de vício que as macule.
Nem a própria embargante explicitou quais seriam as teses
que, em seu entender, teriam deixado de ser enfrentadas.
De todo modo, os argumentos lançados nas referidas
decisões são bastantes para fazer frente às alegações da
autuada, tendo os julgadores se pronunciado sobre todas as
questões teoricamente capazes de infirmar a conclusão
adotada, donde se conclui que o dever de motivação foi
satisfatoriamente atendido, não tendo se configurado
violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Quanto à multa, observo que foi aplicada de acordo com o
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (...)
Como consta do demonstrativo de fls. 223 e a decisão de fls.
329, o cálculo foi feito na forma da Portaria Normativa
PROCON no 26/2006 e posteriores alterações, levando-se
em conta o porte econômico da pessoa jurídica (com base
na receita estimada) e a gravidade da infração (grupo III),
sem cômputo da vantagem auferida, porquanto não
apurada o que justifica a adoção do critério da neutralidade,
conforme já apreciado alhures, e com incidência de duas
agravantes (caráter repetitivo da infração e reincidência).
(...)
A gradação dos critérios de porte econômico da empresa e
de gravidade da infração cumpre comando constitucional,
fundado na necessidade de individualização da pena,
atendendo
aos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade e igualdade, de forma a permitir que desiguais
sejam tratados igualmente, na medida de sua desigualdade.
E, embora o valor da sanção se mostre significativo em uma
primeira e superficial análise, ele é condizente com a
infração praticada e com a capacidade econômica da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
valor
absoluto,
desprovido
de
qualquer
outra
comparação, não se presta para classificar como excessiva
uma penalidade, porquanto o que pode ser muito para um,
certamente não o é para outro, a depender das condições
econômicas individuais.
Note-se que a penalidade em questão representa parcela
pouco representativa se considerado o faturamento bruto
mensal estimado da embargante, circunstância que, por si
só, revela a sua suportabilidade.
Aliás, a receita mensal estimada não foi infirmada por
qualquer prova em contrário, merecendo prevalecer.
Patente, assim, que, a se adotar valor inferior, estar-se-ia
despindo a sanção da sua principal finalidade, a saber, evitar
a repetição da prática infracional, sendo obviamente inócua
a aplicação de pena que faça com que a manutenção da
conduta abusiva se mostre vantajosa para o infrator”.
As alegações da apelante não são aptas a desconstituir a presunção de
veracidade das declarações escritas dos consumidores, retratadas no auto de
infração.
O processo administrativo assegurou à autora o contraditório e a ampla
defesa.
Compete ao PROCON (Lei Estadual n° 9.192/95) a fiscalização de condutas
contrárias à legislação de consumo e lhe incumbe a imposição de sanções,
em caso de violação aos direitos dos consumidores, hipótese dos autos.
DA MULTA
O montante de R$ 164.158,50 não comporta redução, pois não afronta os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e está de acordo com o
prescrito no art. 57 do CDC e com o teor da Portaria Procon no 26/06. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCON estabeleceu a gravidade em grau III, na escala que vai de I a IV,
considerou o porte da empresa, com faturamento estimado, e não
contestado, de R$ 33.733.000,00, e a incursão em duas agravantes; (1)
caráter repetitivo da infração e (2) reincidência.
Nem remotamente o valor da multa pode ser considerado confiscatório. Ao
contrário, atende o objetivo de desestimular o infrator ao descumprimento
das normas de defesa do consumidor e desmotivar práticas congêneres.
Nesse sentido:
Apelação no 1010285-46.2018.8.26.0053
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/02/2019
Ementa: APELAÇÃO
CONSUMIDOR
Ação ordinária pela
qual a autora pretende a anulação de auto de infração bem
como multa imposta em razão da realização de ligações de
telemarketing para números previamente bloqueados

Sentença de improcedência que deve ser parcialmente
reformada
tão
somente
quanto
a
condenação
em
honorários advocatícios
Subsistência do auto de infração
diante da desnecessidade de juntada da relação de
chamadas, prevista no decreto estadual no 53.921/2008

Dosimetria da multa que observou os critérios previstos no
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e portarias
normativas 26 e 45
Honorários redimensionados nos
termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11o do CPC/15. Recurso
provido em parte.
Apelação no 1016163-72.2016.8.26.0068
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/12/2018
Ementa: Embargos à Execução Fiscal. Multa expedida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCON por desatendimento ao artigo 5o da Lei Estadual
no 13.226/2008. Ligações de telemarketing para números de
linhas telefônicas de consumidores inscritos no cadastro de
bloqueio. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do
processo administrativo não verificada. Inexistência de
excesso na multa fixada que atende aos critérios legais.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, fixa-se a verba honorária em
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §§ 2o e 3o, do CPC (válido para as duas instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL